Tribunal: TJES
Processo: 5001206-53.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001206-53.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
RECORRIDO: CELINA FALCO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. IMPLANTES NÃO REALIZADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MULTA APLICADA RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5001206-53.2024.8.08.0024

Recorrente
: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.

Recorrido
: CELINA FALCO

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. IMPLANTES NÃO REALIZADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MULTA APLICADA RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1
.

Exceção de Pré-Executividade (id. 14592944) apresentada por ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A em
sentença (id. 14592680), já transitada em julgado
(id. 14592935),
a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais
para condenar requerida a pagar à autora o valor de R$ 8.425,42 (oito mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar de desembolso. Em seus fundamentos, sustenta a ausência de citação, em razão da citação ter sido procedida no endereço da franqueada ao invés da sede da franqueadora, e que é parte ilegítima para figurar no polo passivo. Ao final, requereu a nulidade da sentença e a devolução do prazo para apresentação de defesa.

2
. Recurso Inominado interposto por ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A em face da sentença (id. 14592950) a qual rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, bem como, considerando a penhora integral via SISBAJUD e adimplida a obrigação da

executada/excipiente, declarou extinta a execução, na forma do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

3
. Em suas razões (id. 14592953) a Recorrente ventilou os mesmos fundamentos de ilegitimidade passiva e, no mérito, pugnou pela reforma da sentença primeva para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

4
. Contrarrazões (id. 14592965) apresentada pela autora, pugnando pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A controvérsia recursal consiste em analisar se a franqueadora pode ser responsabilizada solidariamente por falha na prestação de serviços odontológicos realizadas pela franqueada, e verificar a configuração dos danos materiais e morais diante do inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6
. A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

7
. Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
da franqueadora. A autora contratou serviços odontológicos em uma clínica que opera sob a marca da Recorrente que, por sua vez, é a franqueadora. Na forma do art. 7º, parágrafo único, do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. A marca “OdontoCompany”, de grande notoriedade no mercado, representa fator determinante na tomada de decisão do consumidor e, por isso, não pode a franqueadora eximir-se de responsabilidade pelos serviços prestados em seu nome por franqueados, especialmente diante da ausência de informação clara quanto à autonomia da unidade prestadora. Apesar da Recorrente afirmar tratar-se de empresa diversa, com CNPJ diverso, verifico que o nome fantasia constante no CNPJ 35.918.757/0001-43 é “ODONTOCOMPANY” (id. 14592949), o agendamento de consulta (id. 14592655) e o contrato odontológico (id. 14592657) utilizam a marca da franqueadora, os fundamentos constantes na contestação (id. 14592669) convergem que a franqueada presta serviços utilizando a marca da franqueadora e,
a fortiori
, a própria Recorrente carreou aos autos o “Contrato de Franquia Odontocompany" (id. 14592948), o qual consta a qualificação da franqueada Sandra Cristina Sathler Kalil. O Superior Tribunal de Justiça já assentou tal entendimento em diversas oportunidades. Destaca-se, por oportuno, o julgado no AgInt no AREsp 278198/SP, Rel. Min. Raul Araújo, que reconhece a responsabilidade solidária da franqueadora pelos vícios e defeitos decorrentes de serviços prestados no âmbito da franquia, uma vez que integra a cadeia de fornecimento, organizando e licenciando o modelo de negócio. A interpretação dos arts. 14 e 18 do CDC conduz, portanto, à conclusão de que é indiferente, para fins de responsabilidade civil, o contrato interno de franquia, não oponível ao consumidor.

8
. Compulsando-se ao caderno processual verifico que em razão da Recorrida ter iniciado
um tratamento odontológico na clínica franqueada. Contudo, a Recorrente não concluiu os procedimentos de instalação dos implantes na Recorrida e demais serviços contratados, mas que não foram concluídos considerando a conduta desidiosa por parte da clínica sem que o tratamento originariamente contratado tivesse sido concluído.

9
. Apesar das alegações ventiladas no vetor recursal, com preliminares arguidas, a Recorrente alega a ausência de falha nos procedimentos realizados pela franqueada, sem, contudo, carrear minimamente prova de que prestou satisfatoriamente os serviços contratados pela Recorrida,
quedando-se ao ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, nos termos do art. 373, inc. II, CPC
.

10
. Portanto, resta caracterizado, no caso presente, a falha nos serviços prestados pela Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar a Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

11
.
Notadamente, apesar de vislumbrar a ocorrência do dano moral inicialmente pleiteado e que, contudo, não foi julgado procedente pelo d. Juízo Sentenciante, coaduno com o assentado na sentença de id. 14592680 nos seguintes termos: “(...) considerando que o contrato foi firmado em março de 2022, ou seja, há dois anos e quatro meses, reconheço o excesso e irrazoabilidade do tempo de serviço. Ainda que a requerida alegue que o tratamento não foi finalizado pelo fato de a autora ter deixado de comparecer à clínica, não há qualquer prova neste sentido”; bem como quanto aos termos do
decisum
objurgado (id. 14592950): “Melhor sorte não assiste à excipiente, uma vez que a autora propôs a ação em face da empresa contratada, cujo nome encontra-se estampado no carnê de pagamento, além de ter indicado o endereço onde foi prestado o serviço”.

12
.
A conduta da franqueadora Recorrente ao deduzir pretensão ou defesa contra fato incontroverso, alterando a verdade dos fatos e interpondo recurso com intuito manifestamente protelatório atenta contra a lealdade e boa-fé, princípios basilares do processo civil, e se enquadra na hipótese de litigância de má-fé, conforme o art. 80, incs. I, II e III, do CPC. Tal expediente processual impõe a aplicação da multa em valor superior a 1% e inferior a 10% sobre o valor corrigido da causa. Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso inominado interposto e, no mérito, negá-lo e, por conseguinte, condenar a Recorrente por litigância de má-fé, ao pagamento de multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, com fundamento no art. 80, I, II e III, e art. 81,
caput
, do CPC.

13
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14
. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), e
condeno a Recorrente por litigância de má-fé, razão a qual fixo a multa no percentual de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, com fundamento no art. 80, I, II e III, e art. 81,
caput
, do CPC.

Tese de julgamento:

1.

Está caracterizado, no caso presente, a falha nos serviços prestados pela recorrente e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos.

2. É legítima a responsabilização solidária da franqueadora por falha na prestação de serviços realizada pela franqueada, em razão da relação de consumo e da atuação integrada na cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 18 do CDC. Configurado o inadimplemento contratual e a ausência de prova de fato impeditivo ou modificativo, é devida a indenização por danos materiais e morais.

___________

Dispositivo relevante citado:

artigos 6º, VIII; 7º, parágrafo único; 14; 18 do Código de Defesa do Consumidor; art. 80, I, II e III, e art. 81,
caput
, art. 373, II, do Código de Processo Civil; artigo 46, da Lei 9.099/1995.

Jurisprudência Relevante
: STJ, AgInt no AREsp 278198/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 28/06/2019.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)